Tribunal: TJMT
Processo: 1031407-20.2020.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1031407-20.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), BRUNO OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 053.238.691-43 (RECORRIDO), MARIA CLEUZA DE JESUS - CPF: 852.744.451-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1031407-20.2020.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Banco Bradesco S.A

Recorrido(s):

Bruno Oliveira dos Santos

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

30 de julho de 2021.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. BANCO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DA OBRIGAÇÃO QUE OCASIONOU A INCLUSAO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE. EXISTENCIA DE TRES INSCRIÇÕES POSTERIORES. E RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Se o consumidor nega a responsabilidade pela obrigação questionada, cabia a instituição financeira demonstrar a sua origem, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do CPC, porquanto provas produzidas de forma unilateral consistentes em telas sistêmicas e faturas documento estes unilaterais.

A inclusão do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida configura-se ato ilícito e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”.

Reduz-se o valor da indenização por dano moral, se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade, levando-se em considerações de três INSCRIÇÕES POSTERIORES DISCUTIDAS NOS AUTOS.

V O T O:

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Processo Civil,
OPINO pela PROCEDÊNCIA do pedido inicial,
em consequência
;
1.

DECLARAR
inexistente o débito
,
objeto da lide,
com a exclusão definitiva do nome da parte Autora nos órgãos de proteção ao crédito SCPC / SERASA;

2.

CONDENAR
a parte reclamada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) de indenização por danos morais, cujo valor há de ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de 1% (um) por cento ao mês até o efetivo pagamento, ambos contados da data da publicação desta sentença.
Sem custas e honorários (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95).”

No presente caso não restou comprovada a existência de relação jurídica entre as partes e tampouco a origem da obrigação no valor de
R$105,33 (cento e cinco reais e trinta e três centavos)
disponível em 18.03.2018 devendo ser observado que provas produzidas de forma unilateral, consistentes em c telas sistêmicas e faturas.

Assim, o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Desta forma, a instituição financeira que permite que terceiros contratem em nome do consumidor, mediante fraude, e insere o nome deste em órgão de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida, age ilicitamente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, por se tratar de
damnum in re ipsa
, bastando provar esse fato.

Portanto entendo enquanto a responsabilidade da empresa na reparações por danos morais deve ser mantida

Entretanto, no que concerne ao
quantum
indenizatório fixado, a titulo de dano moral, entendo que deve ser reduzido e ser arbitrado em valor compatível com a lesão sofrida pela vítima, além de que, conforme se denota no extrato anexado a inicial o autor possuía outras
TRÊS INCRIÇÕES EM DATAS POSTERIORES
ao débito questionado nos autos.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
e reduzo o valor da condenação para R$ 2.000,00 (dois mil reais).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2021